Tribunal: CARF
Processo: 19991.000043/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000043/2011-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.199 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA. PIS/COFINS INSUMOS.
Recorrente
ALCOA ALUMINIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira
Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS não cumulativo
relacionado às receitas de exportação (processo paradigma relativo ao 3o trimestre de 2008). O
crédito não foi reconhecido por meio do Despacho decisório em razão: (i) do não
reconhecimento do crédito referente ao trimestre anterior, sendo que “a análise do presente
processo inicia-se considerando que não há crédito remanescente do 2° trimestre de 2008.” (e-
fl. 55); (ii) a tomada de créditos sem amparo na legislação, assim identificados no despacho:
17. Dentre os créditos tomados sem amparo legal, podemos destacar:
a) aquisições de bens e serviços não diretamente aplicados e/ou consumidos na
produção dos bens de venda tais como:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000043/2011-69
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

- despesas com materiais em geral: agua, análise laboratorial, aparelhos e utensílios não
relacionados a produção do bem de venda, desengripante, desengraxante, lubrificantes e
Óleos automotivos, combustíveis, pallet, calços, tábuas, ferramentas, de escritório e
administração, de limpeza, produtos para tratamento de resíduos, moldes, materiais para
segurança,
- benefícios aos empregados e prestadores de serviços: alimentação, cursos e
treinamentos, vestuário e uniformes, assistência a saúde, equipamentos de proteção e
segurança, transporte, hospedagem, reembolso de taxi, estacionamento, materiais
esportivos, brindes.
- despesas com aquisição de serviços: mão de obra temporária, assessoria técnica,
engenharia, consultoria, auditoria, pesquisa, projeto, fiscalização, análises laboratoriais,
serviços gráficos, serviços topográficos; higiene e limpeza, confecção de uniformes,
informática/elétrico/eletrônico, aluguel de veiculo de transporte, tratamento de água,
tratamento de efluentes, tratamento de residuos, manutenção de máquinas/equipamentos
não utilizados diretamente na produção, manutenção civil e de rede elétrica em
prédios/terrenos/instalações, publicidade e propaganda, segurança e vigilância, despesas
portuárias, movimentação de matéria-prima e/ou produtos, lavagem de veículos,
telecomunicações, armazenagem de importados'
b) Despesas diversas
- licenças, condomínio, mensalidade de associação, leilão, seguro, demurrage, ad
valorem, estadias de caminhão, diárias por atraso.
c) fretes não relacionados a venda ou a entrada de insumos.
- frete de saída de: borras, resíduos, emulsão de água e Óleo, SPL .
- frete de transferências de um estabelecimento a outro: de ferramentas, de produtos
acabados ou em elaboração, de equipamentos.
- outros fretes: devolução de produtos, remessas de amostras, troca de NF,
saida/transferência de sucata. (e-fl. 57)
O despacho faz referência às planilhas que estariam armazenadas em um arquivo
em CD anexo ao processo físico, arquivos não pagináveis esses não localizados nos presentes
autos considerando que o processo n.o 12965.000127/2011-71 de PIS ao qual o despacho
decisório faz referência não se encontra apenso ao presente processo:
19. Para melhor entendimento inserimos na planilha elaborada pela empresa
(arquivo CD fls.38 do processo n° 12965.000127/2011-71 )_duas colunas (A e B)
que foram utilizadas para informação do motivo da glosa. Na coluna A, na linha
onde houve glosa, foram colocados números correspondentes aos documentos que
motivaram a glosa e que se encontram na tabela MOTIVO DA GLOSA. .
20. Na planilha do contribuinte acima citada, além das colunas "A" e "B" (motivo
da glosa), acrescentamos ainda a coluna “N “ (base de cálculo considerada pela
RFB - destacada em cor amarela) onde estão os valores da base de cálculo apurada
pelo Fisco, ou seja, onde houve concordância com a base de calculo apurada pela
empresa Alcoa, o valor foi repetido e onde houve glosa o valor foi excluído.
21. Considerando que, se essas planilhas fossem convertidas em arquivo “pdf” para
digitalização ou em folhas do processo, implicaria num acréscimo de cerca de 400
folhas por mes (1200 folhas no total) e ainda que, a planilha dividida em folhas em
“pdf” seria de dificil compreensão e visualização, decidiu-se por deixa-las na forma
BrOffice.org Calc. E para melhor entendimento pelas partes envolvidas, essas
planilhas foram anexadas ao processo em arquivo magnético. O CD, juntamente
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

com o comprovante de autenticação emitido pelo SVA sob n° 72a7823d-5a6de681-
2c46cf03-bff86370 encontram-se acostados às fls. 74 e 75 dos autos do processo n°
12965.000127/2011-71 e são parte integrante deste despacho decisório. (e-fls. 57/58)
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ, para revisar o crédito de insumo especificamente
quanto à despesa de aluguel de empilhadeira (e-fl. 444), às “despesas de fretes relativas à
operações de vendas, confirmadas também por meio dos contratos anexos” (e-fl. 444/462) . O
acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
INSUMOS O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no § 5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na
IN 404/2004.
PIS/PASEP – COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE. Somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é
que podem gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte (e-fl. 438)
Intimada desta decisão em 28/11/2012 (e-fl. 463), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 26/12/2012 (e-fl. 467 e ss.) alegando, em síntese:
(i)
a nulidade do trabalho fiscal por ser contraditório, por não trazer
fundamento para as glosas e não ter aprofundado na investigação quanto
ao processo de produção da empresa;
(ii)
a nulidade da r. decisão recorrida por ter deixado de analisar
exaustivamente o complexo processo produtivo da empresa descrito em
sua manifestação de inconformidade;
(iii)
o erro de cálculo cometido pela fiscalização quanto ao saldo acumulado de
créditos;
(iv)
após desenvolver sobre o conceito de insumo para fins de tomada de
crédito de PIS e COFINS, desenvolve o direito ao creditamento em cada
fase de sua produção. Anexa Parecer Técnico do IPT quanto às etapas de
sua produção (e-fls. 545/771), cópia do contrato de prestação de serviço de
recuperação e modificação de tampas laterais das cubas eletrolíticas (e-fls.
773/791), cópia dos acordos de compra e notas fiscais de serviço de
armazenagem junto a diferentes empresas (e-fls. 793/826), fotos e
informações da utilização de pallets na embalagem de produtos (e-fls.
830), planilha de créditos decorrentes do aluguel de empilhadeiras,
guindastes e outras máquinas e equipamentos que não foram considerados
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

pela r. decisão recorrida (e-fls. 832/833), contrato de serviço de transporte
de resíduos industriais (e-fls. 835/853), documentos referentes aos
macacões utilizados pela empresa como EPIs (e-fls. 855/938), planilha e
CTRCs de fretes pagos na operação de venda não considerados pela r.
decisão recorrida (e-fls. 940/1.108).
Após o recurso, em março de 2015, foi ainda anexado aos autos pela fiscalização
uma planilha em formato não paginável com o título “CONTENDO CD – O CD FAZ PARTE
DO PROCESSO” (e-fl. 1.127/1.128). Esta planilha possui duas abas: dos fretes e operações de
armazenagem.
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Primeiramente, observa-se que as planilhas com os motivos para as glosas objeto
do presente processo, em CD, não foram anexados aos presentes autos. Com efeito, consoante
transcrito no relatório, o despacho decisório faz referência a uma planilha elaborada pela
fiscalização com respaldo na planilha elaborada pela empresa. Nela, a fiscalização teria
acrescendo duas colunas (A e B) para informar um número correspondente ao motivo da glosa e
outra tabela traria o “MOTIVO DA GLOSA”. Além disso, a fiscalização teria acrescentado na
coluna N uma nova base de cálculo destacada em cor amarela. Vejamos novamente o exato teor
do despacho decisório:
19. Para melhor entendimento inserimos na planilha elaborada pela empresa (arquivo
CD fls.38 do processo n° 12965.000127/2011-71 )_duas colunas (A e B) que foram
utilizadas para informação do motivo da glosa. Na coluna A, na linha onde houve
glosa, foram colocados números correspondentes aos documentos que motivaram a
glosa e que se encontram na tabela MOTIVO DA GLOSA. .
20. Na planilha do contribuinte acima citada, além das colunas "A" e "B" (motivo da
glosa), acrescentamos ainda a coluna “N “ (base de cálculo considerada pela RFB -
destacada em cor amarela) onde estão os valores da base de cálculo apurada pelo
Fisco, ou seja, onde houve concordância com a base de calculo apurada pela empresa
Alcoa, o valor foi repetido e onde houve glosa o valor foi excluído.
21. Considerando que, se essas planilhas fossem convertidas em arquivo “pdf” para
digitalização ou em folhas do processo, implicaria num acréscimo de cerca de 400
folhas por mes (1200 folhas no total) e ainda que, a planilha dividida em folhas em
“pdf” seria de dificil compreensão e visualização, decidiu-se por deixa-las na forma
BrOffice.org Calc. E para melhor entendimento pelas partes envolvidas, essas
planilhas foram anexadas ao processo em arquivo magnético. O CD, juntamente
com o comprovante de autenticação emitido pelo SVA sob n° 72a7823d-5a6de681-
2c46cf03-bff86370 encontram-se acostados às fls. 74 e 75 dos autos do processo n°
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

12965.000127/2011-71 e são parte integrante deste despacho decisório. (e-fls. 57/58
- grifei)
Em março de 2015 a fiscalização anexou aos presentes autos um arquivo não
paginável que seria o CD anexo ao presente processo. Contudo, observa-se que a planilha
constante deste arquivo traz apenas duas abas (de fretes e máquinas e equipamentos), sem a
relação de todos os itens que teriam sido objeto de glosa como indicado no despacho decisório.
Nesta, a coluna A realmente traz um número para glosa, sem contudo trazer o motivo para a
glosa. De fato, a coluna B traz o “Fornecedor” e não o motivo para a glosa como mencionado no
despacho decisório. Assim, pela planilha anexada não é possível verificar quais os motivos para
as glosas perpetradas pela fiscalização.
Com isso, essencial que a planilha a que a fiscalização faz referência no despacho
decisório seja anexada aos presentes autos em formato não paginável, em especial com a
identificação dos motivos das glosas que teriam ocorrido no presente processo.
Acresce-se que a r. decisão recorrida deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada para estornar algumas glosas perpetradas pela fiscalização.
Contudo, não consta dos presentes autos quais seriam os créditos que permaneceriam em debate
dos presentes autos, após a aplicação da r. decisão recorrida na parte que se mostrou favorável ao
contribuinte.
Quanto ao saldo acumulado de períodos anteriores, mostra-se essencial a
manifestação da fiscalização sobre as alegações trazidas pela Recorrente no item 3.1 do Recurso
Voluntário, sobre o erro de cálculo que eventualmente tenha sido cometido, evidenciando como
foi o reflexo da glosa de créditos do 2o trimestre de 2008 no presente processo. Importante que a
fiscalização informe se já foi proferida decisão administrativa final no processo de crédito
referente ao 2o trimestre de 2008, evidenciando eventuais reflexos no presente processo de uma
decisão favorável proferida naquele processo.
Por fim, destaque-se que a maior parte dos valores glosados pela fiscalização se
referem aos bens utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais
restritivo de insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004. Diante
disso, a fiscalização justificou genericamente grande parte das glosas autuadas, com fulcro
apenas na ausência de fundamento legal para tanto.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP
66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o
10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a
partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis
de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados
pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob
análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei).
Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp
1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise
deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,
foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade
aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Atentando-se para o presente processo, observa-se que a Recorrente se exsurge
quanto a negativa geral trazida pela fiscalização quanto às glosas, sem identificar
pormenorizadamente a razão pela qual cada item não foi considerado como insumo. Ademais, no
Recurso Voluntário, a empresa anexou aos autos diferentes documentos, dentre os quais Parecer
Técnico do IPT quanto às etapas de sua produção (e-fls. 545/771).
Como visto, não consta dos presentes autos a planilha com o motivo da glosa. E
pelo despacho decisório não é possível identificar razões específicas para que os itens não
fossem considerados como insumo, sendo a negativa do crédito justificada pelo fundamento
geral trazido pela fiscalização das Instruções Normativas n.o 247/2002 e 404/2004.
Diante deste cenário, esta relatora já entendeu em outros casos que caberia ser
reconhecida a nulidade do despacho decisório neste item, para que fosse emitido novo despacho
para a revisão dos itens glosados à luz do novo conceito de insumo definido pelo STJ. Contudo,
uma vez que já sai vencida anteriormente neste Colegiado (vide Resolução 3402-002.928), já
ultrapasso a minha proposta de nulidade do despacho para que seja oportunizada à fiscalização a
revisão das glosas perpetradas à luz do novo conceito, sem prejuízo de uma eventual declaração
de nulidade futura, caso permaneça o litígio sobre algum item específico que necessite de uma
análise no duplo grau de jurisdição administrativa.
Cabe, portanto, à fiscalização avaliar os documentos anexados pelo sujeito
passivo aos presentes autos quanto a alguns dos itens glosados e a eventual revisão de glosas
perpetradas considerando a essencialidade ou relevância dos itens para o processo de produção
da pessoa jurídica, na forma do Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 e o julgamento do STJ
(como, por exemplo, os equipamentos de proteção relacionados na planilha elaborada pela
fiscalização).
Importante que a fiscalização identifique a razão pela qual entende que os itens
cuja glosa deve ser mantida não se enquadram no conceito de insumo (conforme relação de itens
constante do despacho decisório), oportunizando à empresa a eventual complementação de
documentos que entenda necessário para demonstrar que o item é essencial ou relevante à
produção.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
anexar aos presentes autos:

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000043/2011-69

(i.1) a planilha a que a fiscalização faz referência no despacho decisório, em
formato não paginável, em especial com a identificação dos motivos das glosas
que teriam ocorrido no presente processo;
(i.2) nova planilha que evidencie quais itens permanecem em litígio após o
provimento parcial da Manifestação de Inconformidade pela r. decisão de primeira
instância;
(ii)
Oportunize à Recorrente a apresentação de esclarecimentos complementares e
documentos quanto às despesas consideradas como insumos que a fiscalização
entenda pela necessidade de complementação da documentação;
(iii)
Elaborar relatório fiscal conclusivo relatando os documentos e as informações que
foram apresentadas nos presentes autos, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto às planilhas anexadas ao presentes autos e em
especial quanto:
(iii.1) às alegações trazidas pela Recorrente no item 3.1 do Recurso Voluntário
sobre o erro de cálculo cometido, esclarecendo como foi o reflexo da glosa de
créditos do 2o trimestre de 2008 no presente processo. Importante que a
fiscalização informe se já foi proferida decisão administrativa final no processo de
crédito referente ao 2o trimestre de 2008, evidenciando eventuais reflexos no
presente processo de uma decisão favorável proferida naquele processo.
(iii.2). ao conceito de insumos, a fiscalização deverá analisar a documentação
apresentada na diligência e o laudo técnico já anexos aos autos, avaliando a
eventual revisão de glosas perpetradas considerando a essencialidade ou
relevância dos itens para o processo de produção da pessoa jurídica, na forma do
Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170. Importante que a fiscalização
identifique a razão pela qual entende que os itens cuja glosa deve ser mantida não
se enquadram no conceito de insumo (conforme relação de itens constante do
despacho decisório).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital